Tribunal: TJDFT
Processo: 0754159-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATO ELETRÔNICO. CESSÃO DE CRÉDITO. ASSINATURA ELETRÔNICA. CERTIFICAÇÃO PRIVADA. VALIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADES. ÔNUS DO EXECUTADO. SENTENÇA ANULADA.

1. A assinatura eletrônica encontra-se regulamentada pela Medida Provisória no 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, visando garantir a validade jurídica dos documentos eletrônicos.

2. Consoante o disposto no art. 10, § 2o da MP no 2.200-2/2001, a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil, por si só, não deve ser óbice ao reconhecimento da certeza, liquidez e exigibilidade de título executivo extrajudicial fundado em documento no qual tenham sido apostas assinaturas eletrônicas de formas diversas, tais como aquelas emitidas por certificadoras privadas.

3. Fundada a ação executiva em cédula de crédito bancário assinada pelas partes por mecanismo de autoridade certificadora privada conhecida por “Zapsign”, o qual apresenta diversos e inequívocos identificadores dos signatários (endereço IP dos respectivos computadores, navegadores de internet utilizados no ato da assinatura, data e hora, respectivos endereços de e-mail, telefones, códigos token e foto pessoal), a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressupostos processuais revela-se prematura.

4. Eventual discordância da executada quanto aos requisitos de regularidade formal do título executivo, inclusive quanto à cessão de crédito, deve ocorrer por meio da peça defensiva adequada e em atenção ao ônus processual de provar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor conforme previsão do art. 373, inciso II do CPC, não cabendo ao juízo de origem, de antemão, presumir a ausência de autenticidade da assinatura, quando a própria lei autoriza a certificação privada, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento. Precedentes STJ e TJDFT.

5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.